Tribunal: TJBA
Processo: 0502886-76.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502886-76.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: DJENANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIANE DIAS DE ANDRADE SANTOS

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA OU NEGLIGÊNCIA DA PARTE. ART. 485, §1º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º
0502886-76.2016.8.05.0150
, de
Lauro de Freitas
, na qual figuram como apelante
Banco Bradesco S.A.
e Apelado
Djenane Silva dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso de apelação
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator